Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727938-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE SOARES MOURAO AGRAVADO: BRISTOL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, JOSELIA MARY SOARES ORFANIDIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINETE SOARES MOURÃO contra a decisão de ID 99780464, proferida em cumprimento de sentença proposto por BRISTOL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP, que deferiu a penhora de bem imóvel. Em suas razões, alega que a citação por edital realizada é nula; que a questão da nulidade foi suscitada na origem e, não acolhida, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0719679-41.2021.8.07.0000, mas não foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso; que foi penhorado único imóvel de sua titularidade, com avaliação superior a R$ 500.000,00, para saldar dívida equivalente a R$ 12.099,11; que há violação ao princípio da menor onerosidade da execução; Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão dos atos constritivos até o julgamento do AI n. 0719679-41.2021.8.07.0000. Custas recolhidas (ID 28639764). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso registrar que, no presente agravo de instrumento, não se analisará a questão da nulidade da citação por edital, porquanto a matéria foi objeto de recurso anterior (n. 0719679-41.2021.8.07.0000), em trâmite nesta e. Turma. Ainda que se trate de questão de ordem pública, a matéria já foi submetida ao segundo grau de jurisdição, inviabilizando sua apreciação neste recurso. Cinge-se a controvérsia à possibilidade da prática de atos constritivos na origem após a decisão proferida pelo e. Desembargador Sérgio Rocha, relator do aludido recurso, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Pela importância dos exatos termos utilizados, colaciono excerto do mencionado comando judicial: Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente à agravante, considerando que a liberação de valores bloqueados em conta está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento deste recurso. (grifamos) Ou seja, ainda que o e. Desembargador Relator do AI n. 0719679-41.2021.8.07.0000 tenha deliberado pela desnecessidade de concessão de efeito suspensivo, condicionou a prática de atos expropriatórios ao julgamento de mérito do recurso. Com o intuito de assegurar a simetria entre as ordens emanadas desta e. Turma (prestigiando, assim, o princípio da segurança jurídica), deve-se reconhecer a possibilidade do deferimento da penhora sobre o imóvel de titularidade da agravante, impedindo, contudo, as medidas que impliquem em expropriação do bem. Dessa forma, não há óbice ao transcurso do prazo para impugnação à penhora, tampouco à realização de avaliação do bem e registro da penhora. Todavia, os atos processuais posteriores deverão aguardar o oportuno julgamento de mérito do AI n. 0719679-41.2021.8.07.0000. Em relação à penhora do bem imóvel, a suposta desproporcionalidade entre o valor da dívida e o bem penhorado não configura causa apta a afastar a penhora. Ainda que, percentualmente, o valor da dívida corresponda a menos de 1/10 do valor estimado do imóvel, se trata de dívida considerável e não foram encontrados outros aptos a satisfazê-la. Esta e. Turma já decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR À DIVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIADADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. II. Se nenhum outro bem foi localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. III. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1090263, 07107956220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no PJe: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro, contudo, a impossibilidade da prática de atos expropriatórios ou de natureza satisfativa, por força da decisão proferida no AI n. 0719679-41.2021.8.07.0000. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora